Tribunal: TCU
Processo: 003.086/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1963/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 003.086/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriano Rodrigues Silva (CPF XXX.226.984-XX); Aline Mara da Silva Alves (CPF XXX.137.391-XX); Antonio Cristiano da Silva Gomes (CPF XXX.681.395-XX); Carolina Fernandes Ramos (CPF XXX.455.250-XX); Catilcia Ribeiro Meireles Atrib (CPF XXX.298.280-XX); Celia Maria Evangelista da Silva (CPF XXX.677.123-XX); Geovanio de Melo Cavalcante (CPF XXX.874.174-XX); Leonardo Pereira Barros (CPF XXX.776.166-XX); Marcos Aurelio de Brito Carneiro (CPF XXX.460.925-XX); Renata Costa Rodrigues (CPF XXX.021.085-XX); Roseane Franca de Aguiar (CPF XXX.625.774-XX); Rosilene da Silva Pereira (CPF XXX.223.173-XX); Rute Chaves de Jesus Aquino (CPF XXX.884.911-XX); Samara Belchior Gaido (CPF XXX.409.553-XX); Silvana Lima de Oliveira (CPF XXX.868.503-XX); Valter Eduardo Brock Junior (CPF XXX.833.338-XX); Vanessa Cristina de Oliveira Soares (CPF XXX.781.761-XX); Vanilda Siqueira Ferreira (CPF XXX.122.346-XX); Virgilio Galisa de Souza (CPF XXX.573.261-XX) e Waleria Maria Rolim Moril (CPF XXX.628.561-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.